Tribunal: TJMT
Processo: 1026393-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026393-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABEL BORGES FERNANDES - CPF: 468.769.361-04 (APELADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE –– ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES DO TÍTULO – INEXISTÊNCIA - PREVALÊNCIA DO VALOR EXPRESSO POR ESCRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DA LEI

No

7.357/85

- NÃO OBSERVÂNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR -

DESCONTO DE VALOR MAIOR DO EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO EMITENTE DO TÍTULO

– RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM EXCESSO – EM DOBRO – COMPROVADA A MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Consoante dispõe a Lei no 7.357/85, a instituição financeira deve promover a compensação do
cheque
no valor
expresso
por escrito, de forma extensa, quando há divergência do valor expresso na forma numérica.

A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, quando não houve qualquer conduta que pudesse acarretar dor moral, constrangimento, vergonha ou sofrimento, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A
em face de sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por
Isabel Borges Fernandes
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida em restituir a parte requerente, o valor de excesso debitado na conta bancária (Agência no 3017 – Conta no 16164-0), em relação ao cheque no 0000127, em dobro, cujo valor perfaz a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos da inicial, bem como, condenou o requerido na condenação pelos danos morais, no importe de R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais), atualizados a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que não há nos autos a comprovação de qualquer ato ilícito praticado, nem dos danos que a parte apelada alega haver sofrido, bem como assevera a inexistência de responsabilidade da instituição financeira, ao argumento de que trata-se de questão decorrente de culpa exclusiva da apelada, porquanto envolve ato por ela realizado, quanto ao preenchimento do valor numérico diverso do escrito por extenso no cheque, sem qualquer intervenção do banco até o momento da compensação do referido título.

Aduz que não há que se falar em falha na prestação de serviços, desídia ou negligência, ao fundamento de que o banco apelante realizou a compensação de acordo com o valor numérico expresso no título, observando as normas regulamentares de procedimentos aplicáveis à espécie.

Assevera a inexistência de pressupostos ensejadores da reparação civil, bem como pleiteia pela redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, defende que não há que se falar em devolução de valores em dobro, ante a inexistência de conduta ilícita e/ou de má-fé do apelante.

Contrarrazões em Id. 21875954 - Pág. 7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a parte apelada, inventariante representando o espólio de Fábio Borges de Souza, ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, objetivando a devolução em dobro do valor em excesso debitado na conta bancária (Agência no 3017 – Conta no 16164-0), em relação ao cheque no 0000127, bem como, na condenação pelos danos morais.

No caso, a apelada alega em síntese que na data de 10/05/2016 foi realizada uma compensação de cheque na conta bancária do
de cujus
(Agência 3017 – Conta: 16164-0), em valor muito acima do valor emitido, no importe de R$
4
67,98 (quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), pois o valor compensado foi de R$
9
67,98 (novecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Asseverou que buscou informações junto a agência bancária, porém, foi informada pela Instituição Financeira que não tinha responsabilidade sobre o preenchimento incorreto do cheque, mesmo após de apontar na microfilmagem do título os dados devidamente preenchidos, fato que ensejou a negativação da conta corrente e, por conseguinte, o custeio dos juros e taxa de utilização.

Após o transcurso processual, o Juízo
a quo
sentenciou o feito para julgar procedentes os pedidos iniciais, e contra essa decisão, rebela-se o apelante, ora requerido.

Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que aplica-se à hipótese as disposições do Código de Defesa do Consumidor, donde é direito da autora a facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art. 6o, VIII, do CDC), inclusive com a inversão do ônus probatório, assim como a prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais (art. 6o, IV, do CDC).

Passo a análise.

Em que pesem as alegações trazidas pelo apelante,
razão lhe assiste em parte.

Compulsando os autos, extrai-se da microfilmagem do título que a parte autora preencheu corretamente cheque em questão, porquanto escreveu tanto no campo numérico quanto na forma extensa, o valor de R$
4
67,98 (quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), todavia, a instituição financeira de forma equivocada compensou o título na conta bancária em valor muito acima do supramencionado, qual seja o valor de R$
9
67,98 (novecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Outrossim, mesmo se divergentes fossem os referidos valores, evidencia-se ainda a negligência da instituição financeira, porquanto, não agiu com acerto ao prevalecer a compensação do valor numérico frente ao expresso, tendo em vista que consoante dispõe a Lei no 7.357/85 (que dispõe sobre cheque e outras providências), especificadamente em seu artigo 12, em havendo divergência dos valores numéricos e expressos no título, deve prevalecer o último.

Vejamos:

“
Art . 12
Feita a indicação da quantia em algarismos e por extenso, prevalece esta no caso de divergência. lndicada a quantia mais de uma vez, quer por extenso, quer por algarismos, prevalece, no caso de divergência, a indicação da menor quantia.”

Assim, verifica-se que a instituição bancária não trouxe aos autos prova de que suas condutas, quais sejam a compensação do cheque em valor maior do expressamente autorizado pelo emitente/apelada e a respectiva negativação da conta corrente com incidência de juros, se deram de forma lícita.

Dessa forma, constatada a má-fé da instituição financeira, o valor a maior descontado (R$ 500,00) deve ser restituído em dobro (art. 42 do CDC).

Por fim, quanto ao
dano moral, em razão de ato ilícito, está previsto tanto na Constituição Federal como no Código Civil, sendo passível de indenização em virtude de lesão a direitos personalíssimos da vítima, nos termos do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Sabe-se que para a configuração do dano moral não basta só a ocorrência de uma lesão proveniente de um ato ilícito, conforme ensina a doutrina
in verbis:

"(...) haverá necessidade de se fazer a análise do caso concreto e verificar se, em razão da lesão - que a lei deixou evidente tratar-se de ofensa física -, pode ser levíssima e sem maiores conseqüências ou repercussão, o ofendido sofreu alguma ofensa moral, como o pretium doloris, agressão da honra, da imagem ou qualquer outro sentimento anímico" (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7a. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Assim, no tocante aos danos extrapatrimoniais, sua ocorrência só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Destarte, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

Com efeito, na hipótese, a
mera compensação do valor a maior do título com consequente negativação da conta-corrente, não tem o condão de caracterizar dor moral
,
principalmente quando não houve a inscrição indevida do seu nome em cadastro de proteção ao crédito e devolução do cheque, ou qualquer conduta que pudesse acarretar dor moral, constrangimento, vergonha ou sofrimento, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo.

Sendo assim, tenho que razão assiste a apelante neste ponto, não havendo na hipótese, que se falar em indenização a título de danos morais.

Isso posto,
dou provimento em parte ao recurso da apelante,
para o fim de afastar a condenação dos danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020